Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-62.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000726-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COMPETÊNCIA — PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E FALIMENTAR — ARTIGO 69 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUBMISSÃO DE EVENTUAL ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal
” (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022).

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Oi

S.A
contra a sentença (Id. 190608808 – fls. 1/12), proferida em
embargos à execução
.

Assegura que “
é do Juízo Universal a vis attractiva para deliberar sobre a sujeição de um determinado crédito à recuperação judicial, por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRJF), inclusive o crédito objeto da execução fiscal
”.

Assevera que deve ser reconhecida a “
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, porque, repita-se, o
§
4º da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF
”.

Afiança que, “
no dia 1º/3/2023 o Grupo Oi apresentou seu segundo pedido de recuperação judicial, o que implica na sujeição de todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a referida data a esse novo processo recuperacional, isto é, se o exequente não se sujeitava à primeira recuperação judicial, certamente se sujeitará à segunda, pois seu fato gerador é muito anterior à distribuição do pedido cautela e ao novo pedido de recuperação judicial
”.

Afirma que, “
as multas se mostram descabidas ante ao flagrante desvio de finalidade, nada justificando as penalidades
[...]
ora, se os consumidores que protocolaram no PROCON reclamações contra a empresa fornecedora, celebram acordo, certo é que os procedimentos perderam seu objeto
”.

Acentua que, no caso, “
sem analisar as informações prestadas pela empresa, o órgão protecional proferiu decisão que indistintamente se posiciona em favor da parte consumidora, acolhendo indiscriminadamente sua alegação como verdade absoluta, simplesmente porque a reclamante não concordou com as informações, sem que fosse ao menos avaliado o caso concreto e os elementos apresentados pela Oi
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a sujeição do crédito não tributário ao Juízo Universal, ou, declarada a nulidade dos créditos inscritos nas certidões de dívida ativa n
os
94/2018, 95/2018, 97/2018, 98/2018 e 104/2018, alternativamente, “
reconheça a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, para que seja o valor das multas adequadamente reduzido
”.

Contrarrazões (Id. 190608817).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Embora a legislação atual não proíbe a prática de atos constritivos, em sede de execução fiscal sobre o patrimônio da empresa devedora em recuperação judicial, resguarda ao juízo da recuperação judicial a prerrogativa de providenciar a substituição de penhoras que inviabilizem a manutenção das atividades da recuperanda até o cumprimento do plano de recuperação.

Logo, de acordo com a nova legislação, o procedimento de constrição deverá seguir as seguintes etapas: 1ª Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; 2ª Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; 3ª Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; 4ª possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por OI S.A. o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela Fazenda Pública Municipal, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, § 3º, I e §4º, III do Código de Processo Civil. [...] (Id. 190608808 – fls. 11).

Trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Oi S.A.
, com a finalidade de que os créditos não tributários, inscritos nas certidões de dívida ativa n
os
94/2018, 95/2018, 97/2018, 98/2018 e 104/2018, decorrente de decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0114.004.813-4, 0114.005.083-9, 0114.004.956-9, 0114.004.313-0 e 0114.004.826-0, sejam submetidos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial da empresa, ou seja reconhecida a nulidade dos procedimentos administrativos e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução do valor das multas.

Sobre a sujeição
ou não ao concurso de credores do plano de recuperação judicial da apelante, d
os créditos inscritos nas certidões de dívida ativa n
os
94/2018, 95/2018, 97/2018, 98/2018 e 104/2018,
necessário analisar se têm natureza concursal ou extraconcursal.

O artigo 49, cabeça, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

E sobre o momento da constituição do crédito submetido ao plano de recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso repetitivo (Tema 1051), que deve ser levado em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

[...]

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1840531/RS recurso repetitivo, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2020).

No caso, verifica-se que os procedimentos administrativos de apuração das multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), são datados do ano de 2014, anterior ao deferimento da primeira recuperação judicial da apelante, em 29 de junho de 2016 (informações retiradas do sítio eletrônico oficial da recuperação judicial da Oi S.A. Disponível em:
https://www.recjud.com.br/recuperacao-judicial-judicial-reorganization-2016/
. Acesso em 15 de abril de 2024), logo, tratam-se de créditos de natureza concursal.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal
” (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022).

Isso porque, em observância ao Juízo de Cooperação, disposto no artigo 69, do Código de Processo Civil, a finalidade da cooperação do Juízo da Recuperação Judicial é de “
no exercício de um
juízo de controle
,
determinar a substituição dos atos de constrição
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
”, (STJ, Segunda Seção, CC 181190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2021).

[...] A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos (STJ, Segunda Seção, CC 181190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2021).

Logo, é possível ao Juízo da Execução Fiscal analisar, processar e julgar a execução fiscal de multa administrativa lavrada contra a apelante, inclusive, realizar ato de constrição de bens da empresa em recuperação judicial, condicionado ao controle do ato pelo Juízo da Recuperação Judicial, que assim, poderá substituí-los, mantê-los ou torná-los sem efeito a penhora.

Ademais, a primeira recuperação judicial da apelante foi sentenciada em 14 de dezembro de 2022 na
recuperação judicial nº 0203711.65.2016.8.19.0001 da embargante, que tramita na Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

[...] 9- Dispositivo

Ante todo o exposto, declaro como cumpridas todas as obrigações assumidas junto ao plano de recuperação

judicial homologado, dentro do biênio da supervisão judicial que se findou em 08/01/2020, de acordo com o art. 61 da Lei 11.101/2005 e decreto o encerramento da recuperação judicial das Sociedades Empresárias: Oi S/A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43, Telemar Norte Leste S/A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.118/000179, Oi Móvel S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11, Copart 4 Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.253.691/0001-14, Copart 5 Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 12.278.083/0001-64, Portugal Telecom International Finance B.V., pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as Leis da Holanda; e Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A., pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as Leis da Holanda, onde se inserem no conglomerado econômico denominado de Grupo Oi, ao fundamento do art. 63 da LRF, pelo que determino:

[...]

xvi) na forma de Ato Concertado entre este Juízo e as Corregedorias dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça Estaduais (§ 2 e 3º do art. 69 do CPC), expeça-se ofício solicitando a expedição de aviso a todos os Juízos para ciência dos termos do item 3.4.

xvii) após o trânsito em julgado, o fim da vis atractiva e do Juízo Universal constituídos;

[...]

Publique-se Edital informando a apresentação do quadro e que a lista estará disposta no site oficial do TJRJ www.tjrj.jus.br/consultas/relação nominal de credores/7ª vara empresarial e também nos sites das recuperandas e do administrador judicial www.recjud.com.br e www.recuperacaojudicialoi.com.br;

[...]

xxiii) que os autores das habilitações e impugnações em curso, os credores concursais habilitados e não habilitados, e os credores extraconcursais observem e cumpram o item 3 (e subitens) da presente sentença.

Cumpra-se.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2022.

Fernando Viana

Juiz Titular da 7 ª Vara Empresarial. [...].

(Id. 190608799 – fls. 41).

Ainda, em relação ao
novo pedido de recuperação judicial pela embargante, o seu processamento foi deferido na data de 16 de março de 2023
(informações retiradas do sítio eletrônico oficial da recuperação judicial da Oi S.A. Disponível em:
https://www.recjud.com.br/recuperacao-judicial-judicial- reorganization-2016/
. Acesso em 15 de abril de 2024).

Portanto, esses novos fatos não foram submetidos ao Juízo de Primeira Instância, de modo que não são passíveis de análise em segundo grau, sujeito à supressão de instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Em relação à nulidade dos Processos Administrativos n
os
0114.004.813-4, 0114.005.083-9, 0114.004.956-9, 0114.004.313-0 e 0114.004.826-0 que resultaram nas multas administrativas decorrente de decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), inscritas nas certidões de dívida ativa n
os
94/2018, 95/2018, 97/2018, 98/2018 e 104/2018, vê-se que foram instaurados a partir dos seguintes Termos de Reclamação dos consumidores:

[...]
FA nº 0114-004.813-4

[...]

Dados do consumidor

Nome: Anderson Lopes da Silva

[...]

Relata o reclamante que possui um contrato de telefonia e internet com a reclamada sob número de acesso (66) 3425-2427.

Ocorre que o reclamante mudeou de residência, mas antes de mudar entrou em contato com a reclamada para se informar se em seu novo endereço teria como transferir sua linha de internet, ao qual foi informado que havia ‘porta’ para o novo endereço.

Quando se mudou, entrou em contato com a reclamada solicitando a transferência foi pedido um prazo de 5 dias para instalação.

Como não recebeu nenhuma ligação e nem visita do técnico no prazo pedido pela reclamada, o reclamante ligou novamente e foi remarcado 48 horas para solucionar o problema.

Em mais um contato telefônico foi pedido o prazo de mais 24 horas.

Na data de hoje em mais um contato com a reclamada foi informado que não havia disponibilidade do serviço na região, e que a equipe técnica estaria trabalhando para solucionar o problema, mas sem data determinada, que poderia ser até de 1 ano.

O reclamante necessita da internet para o trabalho e tem sofrido transtornos e danos financeiros pela não prestação do serviço, pois necessita da internet para o trabalho.

[...]. (190607643 – fls. 2)

[...]
FA nº 0114-005.083-9

[...]

Dados do consumidor

Nome: Leonice Salgado

Relata a reclamante que no ano de 2013, devido a muita insistência dos funcionários da reclamada Oi, a mesma resolveu aderir aos serviços de telefonia fixa da mesma de número 66 3425-2334.

Ocorre que no mês de janeiro/2014 a reclamada parou de prestar os serviços, sendo que a reclamante, por diversas vezes entrou em contato com a reclamada para uma avaliação técnica.

E que a reclamada afirmava enviar um técnico, porém nunca cumpria com o dito. Devido a este fato, a reclamante entrou em contato com a reclamada para cancelamento do contrato, mas esta afirmou qie devido a isto geraria uma multa.

Portanto a reclamante não cancelou o contrato, e mesmo sem emitir os serviços a reclamada continuou a enviar faturas, sendo que a mesma inseriu o nome da reclamante no SPC.

Ante o exposto recorre a este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, para requerer o cancelamento da cobrança indevida, como também a imediata retirada do nome da reclamante do SPC. [...]. (Id. 190608750).

[...]
FA nº 0114-004.956-9

[...]

Dados do consumidor:

Nome: L dos Santos Reis Souza-ME

[...] Relata o reclamante que possui um plano empresarial com quatro linhas de telefonia fixa (66) 3421-8815, (66) 3421-0089, (66) 3426-9926, (66) 3421-3032, sendo que nas linhas (66)3421-8815, (66) 3421-0089, inclui ao pacote internet conforme contratado, por esse serviço o reclamante paga o valor de R$ 251,90 (duzentos e cinquenta e um e noventa centavos).

Ocorre que o reclamante contratou esse plano na data de 6 de agosto de 2014, mediante protocolo nº 1010667, com atendente Joice.

Alega o consumidor que a fatura de 14 de setembro de 2014 veio com o valor de R$ 872,90 (oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos). O reclamante surpreso com o valor, entrou em contato com a reclamada e solicitou retificação da fatura, onde foi enviada uma nova fatura com o valor de R$ 582,79 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Entretanto a reclamada, continuou a não cumprir com o que foi contratado pelo consumidor, uma vez que a fatura de outubro de 2014 corresponde ao valor de R$ 1.227,63 (mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), e a fatura de novembro de 2014 o valor de R$ 847,08 (oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos).

Informa o consumidor que tentou inúmeras vezes resolver o problema com a operadora reclamada [...] que em uma das ligações protocolo nº 903012, chegou a questionar se o plano realmente existia, onde a colaboradora da reclamada confirmou a existência do plano e disse que os reajustes nas faturas se deram por um erro no sistema, comprometendo-se a resolver o problema e até esse momento nada foi resolvido.

Sendo assim, o consumidor sente-se prejudicado, uma vez que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido ao bloqueio das quatro linhas, não consegue utilizar suas máquinas de cartão de crédito, por culpa exclusiva do fornecedor de telefonia. [...]. (Id. 190608757 – fls. 1/2).

[...]
FA nº 0114-004.313-0

[...]

Dados do Consumidor

Nome: Robson Guilherme de Sales Silva

[...]

Relata o reclamante que desde o mês de setembro/2013 a reclamada Oi vem lançando em sua fatura mensal a cobrança de TV por assinatura.

Acontece que o reclamante desconhece essas faturas, desde que o mesmo não possui os serviços informados pela reclamante. O reclamante por diversas vezes entrou em contato com a reclamada para que esta viesse a cancelar as faturas indevidas, sob protocolos 2014429159441, 2014129161781, 20132419432367.

Porém, a reclamada insiste em enviar as referidas faturas ao reclamante, e que este passou a pagar tão somente a fatura referente a linha telefônica reconhecida pelo mesmo. E que devido ao não pagamento das faturas indevidas a reclamada inseriu o nome do reclamante no Serviço de Proteção ao Crédito. [...]

Ante ao exposto recorre a este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, para requerer que a reclamada venha cancelar as faturas indevidas e retirar o nome do reclamante do SPC, visando que o mesmo não possui os serviços relatados pelo reclamante. [...] (Id. 190608758).

[...]
FA nº 0114-004.826-0

[...]

Dados do consumidor

Nome: Sindicato do Empregador em Empresas de Segurança

[...]

Relata o reclamante aqui representado o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Rondonópolis – MT, que a reclamada Oi entrou em contato com o reclamante lhe oferecendo serviços, e que o reclamante não aceitou os serviços.

Porém, a reclamada lhe emitiu três chips, e mensalmente vem enviando faturas cobrando por seus serviços.

Uma vez que o reclamante nem sequer abriu os chips, relata o reclamante que procurou a reclamada, mas esta afirmou que não poderia fazer nada.

Ante o exposto recorre a este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, para requerer que a reclamada venha cancelar as faturas indevidas, uma vez que o reclamante não solicitou nada, como também não assinou nenhum contrato. [...]. (Id. 190608759).

A reclamação nº 0114-004.813-4 foi a única considerada “
reclamação fundamentada não atendida
”, e as demais, n
os
0114.005.083-9, 0114.004.956-9, 0114.004.313-0 e 0114.004.826-0 foram consideradas “
reclamações fundamentadas atendidas
”, após a realização das audiências de conciliação.

Nada obstante a celebração de acordo nas reclamações n
os
0114.005.083-9, 0114.004.956-9, 0114.004.313-0 e 0114.004.826-0, foram aplicadas as multas administrativas, nos valores de R$ 8.050,00: oito mil e cinquenta reais, R$ 5.750,00: cinco mil, setecentos e cinquenta reais, R$ 5.750,00: cinco mil, setecentos e cinquenta reais, e R$ 6.250,00: seis mil, duzentos e cinquenta reais, respectivamente, em razão de que “
demonstrada a prática infrativa pela Oi Móvel S/A à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei nº 8.078/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual nº 3.571/04, art. 11)
”.

Os recursos administrativos interpostos contra essas decisões tiveram seu provimento negado, por entender “
que a atitude da reclamada/recorrente configura infração cometida
”.

Deveras, a circunstância dos consumidores terem celebrado acordo para proceder à imediata solução dos problemas consumeristas relatados, com restituição dos valores indevidamente dispendidos, ou cancelamento dos serviços não solicitados, bem como das respectivas faturas indevidas, não afasta a existência de falha na prestação dos serviços.

De fato, a celebração de acordo em audiência de conciliação realizada no âmbito do processo administrativo instaurado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), cuida-se de simples cumprimento da solicitação registrada e não atendida no Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa (SAC), ou seja, obrigação que a apelante já deveria ter cumprido independente do acordo celebrado com o consumidor.

Assim, penso que, a celebração de acordo nos processos administrativos n
os
0114.005.083-9, 0114.004.956-9, 0114.004.313-0 e 0114.004.826-0,

não obsta o julgamento do processo administrativo pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), visto que compete a ele apurar a existência de violação aos direitos dos consumidores, nos termos do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

[...] A celebração de acordos com os reclamantes mostra tão somente que as partes chegaram a um entendimento para encerrar o conflito, ou seja, significa apenas que aceitaram a oferta da autora, o que não afasta a anterior violação dos direitos de tais consumidores pela inobservância da lei.

Entender que a celebração de acordo, por si só, afasta a prática infracional, implicaria tornar letra morta o art. 18, § 1º, do CDC.

É dizer, a solução do problema pela autora após as reclamações realizadas não afasta a infração cometida, pois não só já praticada, como, do contrário, estar-se-ia estimulando a negligência e a recalcitrância do fornecedor, que somente atuaria após a veiculação de reclamação pelo consumidor, quando, conforme o CDC, é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o ‘o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança’, atendidos diversos princípios, dentre os quais o ‘incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo’ (art. 4º, caput e V).

Ainda, é direito do consumidor a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais (art. 6º, VI, do CDC), sendo inegável a existência de tais prejuízos caso tenha o consumidor de reclamar perante os órgãos de proteção toda vez que buscar garantir a aplicação de um direito seu.

Acrescente-se que não se discute boa-fé do fornecedor, mas a violação ao CDC, lembrando que a responsabilidade do fornecedor é, em regra e no caso concreto, objetiva.

Note-se que o cumprimento da lei deve ser automático, e não dependente da intervenção estatal ou judicial. [...]. (Trecho do voto da relatora: TJ/SP, Décima Câmara de Direito Público, apelação 1000829-34.2014.8.26.0014, Desembargadora Teresa Ramos Marques, julgamento em 3 de dezembro de 2019).

Assim, os processos administrativos n
os
0114.005.083-9, 0114.004.956-9, 0114.004.313-0 e 0114.004.826-0, considerados “reclamação fundamentada atendida” e o processo administrativo nº 0114-004.813-4, considerado “
reclamação fundamentada não atendida
”, e
stão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos que deram ensejo às multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizam o valor de
R$ 81.182,28: oitenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente aos valores das multas aplicadas, que totalizam
R$ 81.182,28: oitenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 81.182,28: oitenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024